Tribunal: TJBA
Processo: 8032319-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032319-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
SEQUIBA SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DA BAHIA S/C LTDA

Advogado(s)
:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

EMBARGADO:MARCIA GOMES PELLEGRINO e outros SEQUIBA SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DA BAHIA S/C LTDA

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO ONDE O TÍTULO FOI CONSTITUÍDO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. LEGALIDADE.
EDIÇÃO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PERMANÊNCIA DO ACERVO NA VARA DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a competência da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador para processar cumprimento de sentença. A decisão embargada fundamentou-se na regra de transição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que manteve o acervo processual nas varas de origem após a sua especialização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) omissão, por supostamente não ter enfrentado a tese de ilegalidade da Resolução nº 15/2015 do TJBA e a alegação de incompetência absoluta; (ii) contradição, ao manter uma demanda de natureza cível em uma vara especializada em relações de consumo; e (iii) obscuridade, quanto aos efeitos da referida resolução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão, pois o acórdão recorrido analisou expressamente a legalidade do ato normativo do Tribunal, concluindo que a Resolução nº 15/2015, ao prever a manutenção dos acervos, atuou como norma especial de organização judiciária, editada no exercício da competência constitucional do TJBA, o que afasta a alegação de incompetência absoluta.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou a legislação. A manutenção do feito na vara de origem decorreu da aplicação de uma regra de transição, e não da natureza da causa.

6. Inexiste obscuridade quando a decisão é clara e inteligível, permitindo a exata compreensão da controvérsia e dos fundamentos que levaram à conclusão adotada.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no
agravo de instrumento nº

8032319-93.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
SEQUIBA SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DA BAHIA S/C LTDA - EPP
e, como embargados,
MARCIA GOMES PELLEGRINO e CARLOS ALBERTO PELLEGRINO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.